Tribunal: TJES
Processo: 0000021-97.2023.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000021-97.2023.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO SILVA ANDRADE e outros (3)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Hiago Ornela da Silva contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta pela defesa, mantendo a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri.

2.
O embargante alega omissão do acórdão quanto à ausência de prova testemunhal ou técnica apta a comprovar a autoria no crime
atribuída ao embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar suposta ausência de provas quanto à autoria delitiva atribuída ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 620 do CPP, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como meio de rediscutir a causa ou renovar o julgamento de mérito.

5. O voto embargado analisou expressamente os elementos de prova que confirmam a materialidade e autoria do crime, destacando depoimentos de testemunhas presenciais e sigilosas que vinculam o embargante à execução e à celebração do duplo homicídio.

6. O colegiado, ao manter a condenação, reconheceu que o Conselho de Sentença seguiu uma das teses debatidas em plenário, inexistindo decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”,
do CPP
).

7. Assim, não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo com a conclusão do acórdão, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00000
2
1
-
97
.20
23
.8.08.00
5
7

EMBARG
ANTE
:
HIAGO ORNELA DA SILVA

EMBARG
ADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração opostos

e
m face d
e acórdão, que,
à unanimidade
de votos
,
negou provimento ao s recurso s da s

d
efesa
s

(ID
15433192
).

Em
suas
razões,
apenas

a defesa de Hiago Ornela da Silva

alega haver

omissão no julgado,
quanto a ausência de prova testemunhal ou técnica apta a comprovar a autoria do crime em relação ao embargante
(ID
15567733
).

Contrarrazões pela manutenção do acórdão
(ID 1
5949121
).

Pois bem.

Sabe-se, a teor do art. 1.022 do CPC, que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado ou corrigir erro material, e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:
“(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura

quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Por sua vez, o art. 620,
caput
, do Código de Processo Penal, reza que
“os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”
Já o §2º prevê que
“se não preenchidas as conclusões enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.”

Após rememorar o caso dos autos
,
verifico
a pretensão d
efensiva de renovar

discu
ssão de
parte dos fundamentos que mantiveram a sentença condenatória.

Para tanto, a defesa
afirma que a conduta criminosa narrada em desfavor do embargante é embasada em depoimento que não merece crédito, que a testemunha sigilosa n
º
02/2022 incorreu em falso testemunho, que as testemunhas ouvidas
possue
m ligação com os possíveis mandantes do crime e que nenhuma prova técnica foi produzida nos autos.

Olvidou-se a defesa de que
a
expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”

preceituada
no art. 593, III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
se projeta de forma a
limitar a atuação do

T
ribunal de Segunda Instância
, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em nenhuma prova existente no
s

autos
,

não
sendo

a hipótese em julgamento
.

Entretanto, o voto apresentou de forma clara os elementos de prova que confirmam a materialidade e autoria do crime pelo embargante. Vejamos:

"
(...
)
Todos os recorrentes se insurgem quanto a ausência de provas aptas para manter a condenação.

Todavia, a
pós compulsar os autos
e
em que pese os argumentos manejados pela
s combativas
defesa
s
,
materialidade e autoria delitiva
s

restaram
amplamente
demonstradas.

Do caderno processual se extrai que
os
denunciados atuaram
de forma

a impossibilitar
a defesa das vítimas,
que foram
surpreend
idas

dentro de casa e não
tiveram a chance de escapar da ação criminosa.

As declarações prestadas
perante a autoridade policial
p
ela testemunha

Cristina Fernandes Cardozo
,
que morava no
mesmo
imóvel onde ocorreu o duplo homicídio,
revelam que:
“(...
)
por volta de 19h4
0m
in, a dec
l
arante ouviu u
m
disparo de arma de fogo; Qu
e
, no início, a declarante achou que fosse barulho de bombinha; Que a dec
l
arante deduz que ER
I
VELTON e JAMILLA correram para o quarto do lado e trancaram a porta; Que u
m
indiv
í
duo gritou co
m
eles:
‘a
bre a porta, aqui é a p
olícia
, s
e
voc
ê
s não abrire
m, nós
va
m
os entrar’; Que u
m
dos ho
m
ens fa
l
ou co
m o
outro: ‘cerca a casa’ (...) que JAMILLA questionou perguntando o nome do suposto policial; Que JAMILLA também disse que já havia
si
do at
i
n
gida
; Que então a porta do quarto em que JAMILLA e ER
I
VELTON estavam foi arrombada (...)
Que a declarante ouviu a voz de dois homens;
Que eles efetuaram muitos disparos contra JAMILLA e ERIVELTON; (...
) Que depois de cessados os disparos, a declarante escutou o barulho de alguém sendo atingido por golpes com um pedaço de madeira; Que a declarante acredita que os executores, após os disparos, acertaram JAMILLA e ERIVELTON com vários golpes com um pedaço de madeira; Que, após esses golpes, a declarante ainda ouviu o barulho de mais dois disparos de arma de fogo; (...) Que a declarante afirma que não viu quem executou JAMILLA e ERIVELTON; (...).
”
(fls.
18
/
20
– Vol. 01 – ID 8714136)

Por sua vez,

Roni Marcos Gomes Fernandes,
que também
residia
n
o local,
revel
ou na esfera policial
que:
“(...) ERIVELTON já disse ao declarante que ele vendia entorpecentes em Barra de São Francisco; Que o declarante já viu ERIVELTON com um papelote de cocaína; (...) Que algum tempo após CRISTINA ir se deitar ao lado do declarante, isso por volta de 19h40min, o declarante ouviu um disparo de arma fogo; Que o declarante ouviu JAMILLA e ERIVELTON correndo para dentro do outro quarto; Que o declarante escutou ERIVELTON gritando com JAMILLA: ‘corre JAMILLA’; Que o declarante acredita que ERIVELTON e JAMILLA entraram para dentro do outro quarto e fecharam a porta; Que um indivíduo gritou com eles: ‘abre a porta, aqui é a polícia’; Que um dos homens falou com o outro: ‘rudia por trás da casa, rudia por trás da casa’; Que um dos homens disse que se eles não abrissem a porta do quarto, eles iriam atirar; Que
o
declarante acredita que JAMILLA tenha aberto a porta do quarto, quando, então, o declarante ouviu o barulho de diversos disparos de arma fogo; Que depois de cessados os disparos, o declarante escutou o baru
l
ho de algu
é
m sendo atingido por golpes co
m
u
m
peda
ç
o de madeira; Que
o
declarante acredita que os executores, após
o
s disparos, acertaram JAMILLA e ERIVELTON co
m
vários golpes co
m
u
m
pedaço de
m
adeira; Que, após esses golpes,
o
declarante ainda ouviu a baru
l
ho de mais dois disparos de ar
m
a de fogo; Que, após esses
disparos
,
o
s atiradores sa
í
ra
m
d
o
imóvel; Que assim que eles sa
í
ram da casa,
o
de
clara
nte ouviu o baru
l
ho de uma motocicleta acelerando;
(...).”
(fls. 22/24
– Vol. 01 – ID 8714136)

Confirmando os depoimentos acima,
a
tes
temunha
que não teve a
identidade revelada

nº 02
,
afirm
ou
que:
“(...
)
na noite em que JAMILLA e ERIVELTON fora
m
mortos, 04 (quatro indiv
í
duos), por volta de 19h4
0
min, chegaram em 03 (três) motos no s
í
tio Vista Longa, C
ó
rrego Espera que Vem, Zona Rural de Barra de São Francisco; Que eles estavam carregando mochilas
à
s costas; Que esses indiv
í
duos chegaram ao local sujos de sangue e comemorando em voz alta que haviam acabado de matar ERIVELTON e a ‘cabeluda’;
Que o(a) declarante, com absoluta certeza, sabe dizer quais eram 03 (três) desses 04 (quatro) indivíduos, pois já os conhecia
;
Que esses indivíduos são

WESLEI (vulgo Frangão), CENOURA e ROBSON
;
Que CENOURA era o que estava mais sujo de sangue; Que essa casa onde esses indivíduos chegaram pertence à MAURÍCIO, que é amigo deles;
(...)
Que enquanto ainda estava nesse imóvel, um desses indivíduos fez uma ligação (vídeo chamada) para IAGO, sobrinho da ‘CABELUDA’, avisando-o que eles tinham conseguido executar o casal; Que esses indivíduos e IAGO comemoraram a morte de ambos durante a ligação
;

Que a motivação para o homicídio se deu por duas razões:
uma delas é que ERIVELTON, depois que saiu da cadeia, estava tentando retomar o controle do tráfico de drogas em alguns bairros de Barra de São Francisco
;
Que o outro motivo era o fato de a ‘CABELUDA’, ter ‘ameaçado’ entregar para a polícia o paradeiro de IAGO, que está foragido por causa de outro homicídio
; (...).”
(fls. 186/18
7

– Vol. 01 – ID 8714136)

J
á a
testemunha de identidade não revelada nº 03
, destacou perante a autoridade policial que:
“(...)
na noite em que JAMILLA e ERIVELTON foram mortos, 04 (quatro indiv
í
duos) chegaram no s
í
tio Vista Longa, C
ó
rrego Espera que Vem, Zona Rural de Barra de São Francisco; Que nessa casa moravam MAUR
Í
CIO, a mulher dele, D
É
BORA e D
A
VILA, irm
ã
dela; Que esses 04 (quatro) indiv
í
duos havia
m
acabado de matar ERIVELTON e JAMILA;
Que o(a) declarante, co
m
absoluta certeza, sabe dizer quais eram 02 (dois) desses 04 (quatro) indiv
í
duos, pois j
á
os conhecia
;
Que esses indivíduos são: WESLEI (vulgo Frangão) e ROBSON (Robinho)
; Que
o
(a) declarante n
ã
o conhecia os outros indiv
í
duos; Que
o (
a
)
declarante n
ã
o sabe dizer se esses indiv
í
duos chegaram na casa de MAUR
Í
CIO;
(...).”
(fls. 188
– Vol. 01 – ID 8714136)

Perante o magistrado
, a
testemunha nº 02

asseverou
que:
“(...) perguntado se a testemunha
confirma o depoimento lido em juízo, respondeu: sim,

totalmente;
perguntado se a testemunha presenciou os denunciados comemorando que tinham executado as duas vítimas, o Erivelton e a cabeluda, respondeu: sim, em alta voz, lá de casa dava pra ouvir; perguntado se os denunciados se comunicaram com o Hiago para

comemorar, disse: eu ouvi ligação, dava pra ouvir o nome, estavam falando muito alto; perguntado, também, se a testemunha tinha certeza do que ouviu, respondeu: sim (...).”

(mídia anexa)

De igual forma, a
testemunha sigilosa nº 03

afirmou
perante a autoridade judicial que:
“(...
)
que tinha seis pessoas na casa, das quais ouviu falar os nomes de duas – Robson e Weslei; que quatro pessoas estavam conversando sobre as mortes das duas vítimas, falando que tinha acontecido o fato; que escutou que tinham matado os dois
(...)
”.

(mídia anexa)

Nesse diapasão,
não resta dúvida de que o Conselho de Sentença seguiu
uma d
as teses
debatidas
em
P
lenário, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária
à
prova dos autos.
(...)."

D
ito isto, ressalto que
os aclaratórios
não t
êm
o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido
e
não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado,
exatamente o que propõe o embargante
.

N
esse sentido,
c
omo reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
os
"(...
)
Embargos de Declaração
são modalidade recursal
de
integração e objetivam sanar obscuridade, contradição ou omissão,
de
maneira
a
permitir o exato conhecimento do teor do julgado. Eles não podem ser utilizados com
a
finalidade
de
sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou
de
propiciar novo exame da própria questão
de
fundo.
(...).”
(EDcl no REsp n. 1.116.792/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 9/5/2012, DJe de 17/5/2012)

D
estac
o, por
fim,
que o ju
í
z
o
não está obrigado a se manifestar especificamente sobre todos os pontos das razões apresentadas pelas partes, mas apenas
sobre
aqueles que entende relevantes para formar seu convencimento.

Diante de todo o exposto,

sem
mais
delongas,
R
EJEITO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.